Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CARRO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. INÚMEROS PROBLEMAS CONSTATADOS. REPAROS INCAPAZES DE SANAR POR COMPLETO OS VÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) impor às rés a restituição da quantia despendida pela autora para aquisição do veículo; e b) condená-las a pagar à autora indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.
2. Constatada a ocorrência de inúmeros e recorrentes vícios no veículo novo adquirido e as diversas entradas na Concessionária para reparos, correta a sentença que aplica o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e determina a restituição do valor despendido para aquisição do bem. Afinal, o consumidor tem direito à solução definitiva dos vícios, em prazo razoável, especialmente quando o produto adquirido é novo e, mais ainda, quando os problemas identificados estão intrinsecamente relacionados à segurança na condução do veículo.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema
4. O art. 18, § 2o, do Código Consumerista permite a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, para sanar o vício do produto, o qual não pode ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. No entanto, tal previsão exige manifestação expressa do consumidor, não havendo se falar em concordância tácita.
5. Na hipótese, resta claro que as diversas tentativas frustradas de reparo do veículo privaram o consumidor da plena utilização do bem em perfeito estado, legítima expectativa de quem adquire um veículo novo. Denota-se, portanto, que as circunstâncias do caso concreto promovem grau de frustração que transcende o inadimplemento contratual e transborda os limites do mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade. Precedentes do TJDFT e do STJ.
6. A indenização por danos morais não tem unicamente o caráter de sanção, devendo o julgador, com prudente discricionariedade, estabelecer a correspondência entre a ofensa e o valor da condenação a esse título, sob pena de propiciar enriquecimento indevido ou o estímulo à prática de nova conduta irregular pelo ofensor. No caso em apreço, o montante arbitrado mostra-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.